Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705727-03.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ALIRIO DE OLIVEIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA THEREZA VIEIRA PIMENTEL DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. DESCABIMENTO NO CASO. 1. Na linha do entendimento predominante e de julgado do STJ (REsp 1.584.501/SP), vencida a relatoria designada, a matéria relativa a empréstimos “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”. Isso porque, segundo a maioria, com a constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia privada deixa de ser tido como absoluto e passa a ser lido a partir da nova tábua axiológica que condiciona todo o sistema jurídico por meio da consagração de princípios como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva, e, especialmente, o da dignidade da pessoa humana. 2. Em relação ao pedido de limitação de descontos futuros, não houve prova no sentido de que a cobrança do débito efetuado se trata de prática reiterada do banco apelado, fazendo supor, à luz dos autos, que a ocorrência foi pontual e decorrente do desconto de parcelas pretéritas do mútuo contratado, em razão de inadimplemento de acordo de renegociação. 3. O dano moral indenizável é aquele que, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano, viola caracteres inerentes ao direito da personalidade. No caso, o único débito em conta corrente não constituiu ilícito apto a ensejar reparação, porque decorreu de contrato firmado pela parte e do seu próprio inadimplemento. 4. Não há direito à restituição da quantia descontada, pois a importância retida era efetivamente devida e se encontra quitada. É dizer, os valores integram a contraprestação devida em decorrência do uso do capital alheio. 5. Apelação conhecida e não provida. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao permitir a apropriação de seu salário, por entender que estaria caracterizada a mora, a despeito de terem sido consideradas ilegais e abusivas as cláusulas do contrato, violou os artigos 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, 319 e 396, ambos do Código Civil. Aduz que a angústia, a preocupação e os aborrecimentos proporcionais por situação de injustiça, ilegalidade e impotência, pelos quais passou, são inegáveis, trazendo alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano moral. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos aos artigos 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, 319 e 396, ambos do Código Civil, bem como quanto a invocado dissenso pretoriano, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, a turma julgadora concluiu “que o débito único realizado pelo banco apelado na conta corrente do apelante, no mês de maio de 2019, não constitui ilícito apto a ensejar danos passíveis de reparação” (id 18152933-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003